Tribunal: STF
Processo: HC 247067
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 715.499/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELINQUÊNCIA HABITUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias seguiram a jurisprudência desta Corte ao, após o reconhecimento do crime continuado em relação a cinco condenações do agravante, indeferirem a nova aplicação do art. 71 do CP quanto a outras três guias de recolhimento. Isso ocorreu porque ficou caracterizada a delinquência habitual, situação incompatível com a ficção legal, uma vez que o postulante mantém postura contrária à lei.



    2. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 422).



    Nesta impetração, a defesa alega que estão preenchidos os requisitos do art. 71 do Código Penal (CP) para o reconhecimento da continuidade delitiva, argumentando que:



    [...] ao contrário do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, os delitos não foram praticados em condições de tempo ou localidade diferentes, uma vez que, conforme ficará demonstrado em linhas que se adiantam, os injustos tinham como base o Morro do Cajueiro, fato que pode ser constatado pela simples análise das Denúncias, cabendo acrescentar que o crime de associação se protrai no tempo, havendo, inclusive, em alguns feitos a interseção temporal.



    Nesse diapasão, em todos os injustos em execução, o paciente seguia o mesmo plano criminoso, ou seja, o exercício da traficância na Comunidade do Cajueiro.



    Insta esclarecer que o ora paciente se encontra preso desde 27/01/2012, salientando que os fatos narrados em todos os processos foram praticados antes dessa data, ocorrendo, no tocante a tais feitos, os respectivos trânsitos em julgado (doc. 1, p. 10).



    Em seguida, assevera:



    Efetivamente, que todos os delitos foram praticados no âmbito da Comunidade do Cajueiro, situada no bairro Madureira, Rio de Janeiro, o mesmo acontecendo com relação ao último fato, onde o entorpecente saía da mencionada localidade para abastecer alguns bairros da cidade de Engenheiro Pedreira.



    O certo é que o delito de associação para fins de tráfico se classifica como permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo, cabendo ressaltar que, em todos os feitos, as atividades criminosas cessaram com a prisão do paciente, ocorrida no dia 27/01/2012.



    Saliente-se, ainda, que, em todos os feitos, existe a interseção temporal, podendo verificar, claramente que, o período de uma associação adentra no período da outra, concluindo-se, por força dessa consequência, que os injustos foram, com a devida vênia, cometidos em continuidade delitiva.



    Ad argumentandum, convém trazer à baila que, in casu, não se trata de mera reiteração delitiva, à medida em que toda atividade criminosa realizada se dera pelo fato de o ora paciente exercer a liderança no Morro do Cajueiro.



    Nesse diapasão, os delitos de associação para fins de tráfico narrados nos três processos foram praticados, mediante mais de uma ação ou omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, na forma do art. 71, do C.Penal, devendo o subsequente ser havido como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes, já que idênticas, aumentada de um sexto (doc. 1, p. 12). 



    Por fim, enfatiza:



    Observa-se que, ao contrário do entendimento firmado no v.Acórdão, o paciente, além de não responder ou ser condenado pela prática criminosa na Comunidade da Rocinha, em momento algum, tivera, no rol da sua Carta de Execução Penal, as condenações nos feitos 0002220-56.2006.8.19.0001, 0047766-03.2007.8.19.0001 e 0050216-84.2005.8.19.0001, sendo certo que tais processos se referem ao nacional, Saulo de Sá Silva, e foram utilizados como paradigma, à medida que o Posicionamento adotado, naquele caso, pelo Juízo Executório, poderia ser aplicado ao beneficiário da presente.



    Frise-se que a Defesa não reputou necessário opor Embargos de Declaração, haja vista que o v. Acórdão ora combatido analisou o objeto do Writ, quer seja a necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva pelas condenações alusivas ao delito de associação para fins de tráfico praticado no âmbito dos processos 0033389-98.2010.8.19.0202, 0033392-53.2010.8.19.0202 e 0009582-81.2011.0083.



    [...]



    Nesse diapasão, ficou perfeitamente demonstrada a inexistência da delinquência habitual, e sim a existência da continuidade delitiva nas condenações pelo delito de associação para fins de tráfico nos feitos 0033389-98.2010.8.19.0202, 0033392-53.2010.8.19.0202 e 0009582-81.2011.0083, conforme aventado no tópico anterior (doc. 1, pp. 16-17).



    Ao final, requer a concessão da ordem para:



    [...] reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de, uma vez substituindo o Aresto questionado, reconhecer entre as condenações pelo delito de associação para fins de tráfico descritas nos feios 0033389-98.2010.8.19.0202, 0033392-53.2010.8.19.0202 e 0009582-81.2011.0083, o crime continuado, fixando maior pena estabelecida, acrescida da fração de 1/5 (um quinto). (Doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão, o STJ decidiu da seguinte forma:



    Trata-se de apenado processado desde o ano de 2005, com inúmeras condenações por associação para o tráfico. Houve o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a outras cinco guias de recolhimento.



    Com efeito, o Juiz da VEC aplicou o art. 71 do CP em relação a "três delitos de associação para o tráfico, cujas condenações ocorreram nos processos de n. 0002220-56.2006.8.19.0001, 0047766-03.2007.8.19.0001 e 0050216-84.2005.8.19.0001" (fls. 286-291), praticados no "período de 2006 até 26/11/2007 e quanto ao segundo, no período de março de 2007 até 08/12/2009, ambos na Rocinha" (fl. 288).



    Quanto às CES n. 0364264-62.2011.8.19.0001 e 0136367-38.2014.8.19.0001, também foi reconhecido o crime único continuado. O "apenado foi condenado pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, na região da Rocinha, na zona sul desta capital, no período de julho de 2008 a julho/2009, a primeira condenação, e março de 2007 a dezembro de 2009, a segunda" (fl. 284).



    Sobrevieram outras sentenças condenatórias por idêntico crime. Quantos aos "Processos n. 0033389-98.2010.8.19.0202, 0033392-53.2010.8.19.0202 e 0009582-81.2011.0083" (fl. 6), o Juiz deixou de aplicar a ficção legal, por identificar a habitualidade criminosa. O Tribunal de origem destacou o seguinte (fls. 344-345):



    [...] embora os três crimes tenham sido praticados em circunstâncias semelhantes, ficou evidenciado que as condições de tempo e de lugar são diferentes, além do mais, não restou demonstrado que o agravante e seus comparsas, ao cometerem tais delitos, seguissem um mesmo plano criminoso, o que se adequaria à teoria objeto-subjetiva.



    Portanto, assevera-se que da eventual semelhança da descrição fática não decorre necessariamente o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo imprescindível a comprovação de que os crimes derivam de um mesmo projeto delituoso previamente elaborado por seus agentes.



    E ainda com relação ao critério subjetivo, como dito, consolidou-se nas Cortes Superiores a necessidade de que os vários crimes cometidos pelos agentes resultem de um plano previamente elaborado ou que os delitos subsequentes sejam proporcionados/facilitados pela execução desse projeto – aproveitamento da mesma oportunidade –, havendo, nesse caso, um liame, uma coesa interligação entre todos.



    O acórdão observou a jurisprudência desta Corte, de que "a habitualidade criminosa do agente afasta a caracterização da continuidade delitiva. Precedentes" (AgRg no HC n. 902.518/SC, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 19/6/2024, destaquei).



    Verifica-se que o postulante, mesmo condenado, continuou a integrar associação criminosa. No processo 0033389-98.2010.8.19.0202, com denúncia recebida em 23/8/2010, oriundo da 2ª Vara Criminal de Madureira, o réu, apontado como líder de facção, foi condenado com vários corréus, porque, a partir do ano de 2009, integrou bando denominado Comando Vermelho, para prática do tráfico ilícito de entorpecentes e crimes afins nos Morros Cajueiro e Congonhas, no bairro da Madureira, e nos limites dessas comunidades, nos bairros de Vicente de Carvalho, Irajá, Vaz Lobo e adjacências. A sentença foi prolatada em 18/2/2013 (fl. 98). Luiz, apontado como líder do bando, estava "abrigado, auxiliado por aliados, na Favela de Vila Cruzeiro" (fl. 68) e o Juiz afirmou que, em relação a anteriores crimes de associação criminosa, "houve marco interruptivo das ações delitivas" (fl. 76).



    Em relação à Ação n. 0033392-53.2010.8.19.0202, também processada na 2ª Vara Criminal de Madureira, consta denúncia oferecida em 7/4/2012, para apurar a associação voltada para o tráfico de drogas nos Morros Cajueiro, Faz Quem Quer, Congonha, Vaz Lobo, Madureira, Complexos do Alemão e Penha. O réu, processado com denunciados diversos, foi apontado como líder da boca de fumo no Morro do Cajueiro. A investigação foi iniciada em 18/5/2010, após apreensão realizada pela polícia e troca de tiros com integrantes do bando. Consoante a sentença, prolatada em 1°/10/2012, "os fatos imputados em desfavor dos acusados seriam diversos e praticados em momentos distintos" (fl. 172).



    Quanto ao Feito n. 0009582-81.2011.8.19.0083, distribuído à 2ª Vara da Comarca de Japeri, a denúncia foi recebida em 15/8/2013, e o acusado, condenado em 21/7/2014, por associação voltada para o tráfico de drogas e crimes afins, na cidade de Japeri, no Distrito de Engenho Pedreira/RJ, o que perdurou até 29/8/2011. O réu é apontado como um dos líderes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo "dono" do Morro do Cajueiro, situado no Rio de Janeiro, "de onde partem não só as ordens para as operações em Engenheiro Pedreira, mas também todo o material entorpecente que é destinado para os bairros do Centro, Delamare, Citrópolis, Mucajá, Alecrim e Guandu" (fl. 230).



    A defesa explica que, em relação aos três processos em apreço, a data da prisão ocorreu em 27/1/2012.



    Todavia, apesar dos argumentos do regimental, a continuidade delitiva está relacionada a condutas praticadas em desdobramento, desde que, favorecidos os requisitos do art. 71 do CP, sejam todos havidos como sucessão da inaugural intenção do agente. No caso, mesmo diante de crime permanente, foi indicado um contexto de reiteração, no qual, após a identificação do grupo criminoso e as constantes atuações policiais, o paciente seguiu ativo em sua liderança ilícita. 



    Nesse peculiar contexto, ficou caracterizada a habitualidade criminosa, tendo em vista os desígnios autônomos do sentenciado. Tal entendimento, principalmente em situação que retrata inúmeras condenações, "não pode ser reapreciada pelo Superior Tribunal de Justiça na estreita via do habeas corpus" (AgRg no HC n. 840.192/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).



    A ficção legal do art. 71 do CP visa mitigar o rigor excessivo das penas cumuláveis a ilícitos praticados em desdobramento, desde que, favorecidos os requisitos legais, sejam todos havidos como sucessão da inaugural conduta do agente. Busca-se, por razões de política criminal, evitar consequências descomunais em situações que não revelam correspondente censurabilidade. Continuidade não se confunde com reiteração delitiva.



    O "art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias" (AgRg no REsp n. 1.747.139/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019).



    O postulante não pode continuar a ser beneficiado com a ficção jurídica do crime único quando, de forma repetida, mantém postura contrária à lei.



    [...]



    Ressalto que este Superior Tribunal exige, "para o reconhecimento da continuidade delitiva, uma espécie de propósito inicial que culmina na realização encadeada de condutas criminosas homogêneas, de forma a beneficiar com o tratamento benevolente somente os não contumazes violadores da norma penal" (AgRg no HC n. 498.294/ES, relator Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe de 25/4/2022).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 425-429 — grifos meus e no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008).



    Além disso, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). ALEGAÇÃO DE TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. NORMA PENAL QUE NÃO DISTINGUE A NATUREZA OU A FORMA DO ATO LIBIDINOSO. PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDONEIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO SOB EXAME. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    V – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    VI – Agravo regimental improvido (HC 233.592 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. As instâncias anteriores enfatizaram que os delitos “foram praticados em contextos e momentos fáticos distintos, não tendo sido demonstrada a conexão subjetiva entre eles, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva”.



    4. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 240.472 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12/6/2024).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE SEQUESTRO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 148, CAPUT, § 1º, IV, 157, § 2º, I, II, IV, V, E 288 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Roswa Weber, DJe de 23/8/2016.



    2. A continuidade delitiva é insuscetível de ser reconhecida em sede de habeas corpus quando indissociável da indevida incursão no conjunto fático probatório engendrado nos autos. Precedentes: RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022; HC 165.661-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019; HC 156.823-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018; RHC 145.548-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/8/2018.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 61 (sessenta e um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 148, caput, § 1º, IV; 157, § 2º, I, II, IV e V; e 288 do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 224.628 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos.



    2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos.



    3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 212.310 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). 4. Reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes praticados. Impossibilidade. Ausência dos requisitos. Habitualidade delitiva reconhecida pelas instâncias anteriores. 5. Alegação de ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Agravo regimental desprovido (RHC 213.861 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/10/2022).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator